Tribunal: STF
Processo: HC 230389
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO. PLEITO PELA APLICABILIDADE DE DETRAÇÃO FUNDAMENTADO EM SEGREGAÇÃO CAUTELAR ANTERIOR AO CRIME PRATICADO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. A detração pressupõe a custódia penal pelo mesmo crime ou por delito posterior, descabendo descontar na pena do crime posterior o tempo de prisão cautelar resultante da prática de crime anterior. Precedentes: HC nº 93.979, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJ de 20/6/2008; HC 111.081, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/3/2012; HC 107.158, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 9/3/2012.



    2. In casu, o paciente esteve preso provisoriamente no “período de 23/8/2017 a 13/6/2018”, nos autos da ação penal nº 001800-17.2017.8.26.0439, em que foi posteriormente absolvido. Após, praticou novos delitos, pelos quais se encontra cumprindo pena atualmente. 



    3. O habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 



    4. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC 218.637-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/9/2022, HC 214.068 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 15/9/2022. 



    5. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015.



    6. Agravo interno DESPROVIDO.